Tribunal: TJMT
Processo: 1001979-58.2022.8.11.0088
Relator(a): ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão julgador: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-16
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001979-58.2022.8.11.0088
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[NEUZA REGINA MACHADO DE LEMOS NEVES - CPF: 668.673.049-15 (RECORRENTE), VITOR BERNARDINELLI DACACHE - CPF: 024.820.171-90 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO- AÇÃO INDENIZATÓRIA – ENERGIA ELÉTRICA- ALEGAÇÃO DE INTERRUPÇÃO DOS SERVIÇOS POR LONGO PERÍODO NA REGIÃO EM QUE RESIDE -

REGIÃO DE DIFÍCIL ACESSO- ROMPIMENTO DE CABO POR TERCEIRO – ATOLEIRO NA ESTRADA EM RAZÃO DE FORTES CHUVAS- AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO - DESCUMPRIMENTO DA REGRA INSERTA NO ART. 373, I, DO CPC –SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Comprovada pela Recorrente a ocorrência de caso fortuito ou força maior para interrupção dos serviços de energia elétrica na região, não há que se falar em ato ilícito passível de indenização.

Competia a reclamante a comprovação dos fatos alegados na exordial, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil, ônus do qual não se desincumbiu.

Sentença reformada. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto por ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A contra sentença proferida pelo Juizado Especial Cível de Aripuanã/MT, que julgou procedentes os pedidos veiculados na ação de indenização por danos morais proposta por NEUZA REGINA MACHADO DE LEMOS NEVES, condenando-a em indenização por danos morais, no importe de R$ 6.000,00 (seis mil reais).

A Recorrente, em suas razões recursais pugna pela reforma da sentença sob o argumento de que, na situação retratada se encontra ausente os requisitos que configuram a responsabilidade objetiva, uma vez que a suspensão no fornecimento de energia na região que reside o Recorrido se deu em razão um caminhão de terceiro que rompeu um cabo no dia 08/02/2022 e de fortes chuvas que assolaram a região, mas que foram prontamente restabelecidos.

Requer a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos.

A parte recorrida apresenta suas contrarrazões rebatendo as alegações da recorrente, e defendendo a manutenção da r. sentença fustigada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Recurso é próprio e tempestivo, portanto dele conheço.

Da análise dos autos, chego a conclusão que o recurso deve ser provido.

Isso porque a Recorrente comprovou que a interrupção dos serviços de energia na região em que reside a parte Autora se deu por motivo de força maior, da qual não teve a menor ingerência.

De maneira que, assim que instada, empreendeu todos os esforços necessários para o pronto restabelecimento.

Além disso, a Recorrida não trouxe aos autos qualquer indício de prova acerca dos alegados danos que sofreu, aliás, sequer comprovou que em sua residência o serviço foi interrompido ou ainda por quanto tempo.

Desse modo, ainda que haja previsão no Código de Defesa do Consumidor a respeito da inversão do ônus da prova, este não tem caráter absoluto, pois deve o consumidor, comprovar minimamente os fatos alegados.

Nessa linha, a Recorrida, a teor do disposto no art. 373, I, do CPC, não fez prova mínima do seu direito, o que impede o acolhimento do pedido formulado na exordial.

Para a configuração do dano moral é necessária comprovação de violação a algum direito de personalidade, conforme dispõe o inciso X, do artigo 5º, da Constituição Federal, o que não ocorreu no caso concreto.

A propósito, nesse sentido já decidiu a Turma Recursal:

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – COMUNIDADE RURAL – REGIÃO DE DIFÍCIL ACESSO – ATOLEIRO NA ESTRADA EM RAZÃO DE FORTES CHUVAS – OCORRÊNCIA DE CASO FORTUITO – CIRCUNSTÂNCIA COMPROVADA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO – DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO – DESCUMPRIMENTO DO ÔNUS IMPOSTO PELO ART. 373, I DO CPC – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO CONFIGURADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Trata-se de ação na qual o consumidor postula indenização por danos morais, em razão de interrupções do fornecimento de energia elétrica em sua residência na “Vila Conselvan”.

2.

Hipótese em que houve a interrupção no fornecimento de energia elétrica em decorrência de rompimento de cabo, causado por caminhão de terceiros, e, em que pese os esforços da recorrente para solucionar a questão, não teve êxito em curto prazo, tendo em vista os atoleiros na estrada, causados por fortes chuvas que assolaram a região, hipótese de caso fortuito ou força maior, isto é, situação comprovada que exclui a responsabilidade da distribuidora por inexistência do nexo de causalidade.

3.

Ademais, competia ao reclamante a comprovação dos fatos alegados na exordial, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil, ônus do qual não se desincumbiu.

4.

Para a configuração do dano moral é necessária comprovação de violação a algum direito de personalidade, conforme dispõe o inciso X, do artigo 5º, da Constituição Federal, o que não ocorreu no caso concreto.

5.

Não há que se falar em litigância de má-fé pelo simples fato de o reclamante deduzir sua pretensão em juízo, mormente porque não houve alegação falsa que pudesse induzir o juízo a erro.

6.

Recurso conhecido e provido. (N.U 1000218-55.2023.8.11.0088, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 04/07/2023, Publicado no DJE 05/07/2023)

Por fim, deixo de acolher o pleito de condenação do Recorrido em litigante de má-fé, mormente porque não houve alegação falsa que pudesse induzir o juízo a erro.

Posto isso,
dou provimento ao recurso
, o que faço para reformar a sentença recorrida, julgando improcedentes os pedidos veiculados na preambular, declarando extinto o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2023